Tribunal: TJMT
Processo: 1021104-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021104-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO PORPHIRIO PINTO DOS SANTOS - CPF: 260.784.731-15 (ADVOGADO), RAIMUNDO JOSE NUNES GOMES - CPF: 927.585.923-04 (AGRAVANTE), CLAUDENILDE DE JESUS GALVAO SEGUINS - CPF: 068.224.763-42 (AGRAVANTE), LOTEAMENTO JARDIM BELA VISTA LTDA - CNPJ: 20.649.142/0001-91 (AGRAVADO), REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A - CNPJ: 67.915.785/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA DO OBJETO DO RECURSO.

A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferida em cognição exauriente e definitiva, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses.

Considerando o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face à perda superveniente do objeto recursal.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021104-82.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

RAIMUNDO JOSE NUNES GOMES E OUTRA

AGRAVADO:

LOTEAMENTO JARDIM BELA VISTA LTDA E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RAIMUNDO JOSE NUNES GOMES E OUTRA
contra a decisão proferida na
Ação de Consignação em Pagamento (no 1000475-41.2022.8.11.0080)
proposta em face de
LOTEAMENTO JARDIM BELA VISTA LTDA E OUTRO,
a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita, e determinou o prazo de 10 (dez) dias para o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito (ID 95579005 dos autos principais).

Em síntese, sustenta os agravantes que merece reforma o
decisum
impugnado, uma vez que são pessoas com parcos recursos, tendo sob sua responsabilidade a manutenção de sua família, razão pela qual não poderia arcar com as despesas processuais.

Assevera que, junta declaração de hipossuficiência e comprovante de renda, os quais demonstram a inviabilidade de pagamento das custas judiciais sem comprometer sua subsistência.

Por fim, requer-se a revisão da decisão agravada, para fins de que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça.

Liminar recursal deferida, conforme ID

147888372, determinando que a parte agravante trouxesse aos autos documentos aptos a comprovar de forma clara, sua hipossuficiência.

Aportou aos autos petição dos agravantes sustentando a impossibilidade de arcarem com as custas e demais taxas judiciais (ID 149195155).

Sem contraminuta, uma vez que não houve a angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021104-82.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

RAIMUNDO JOSE NUNES GOMES E OUTRA

AGRAVADO:

LOTEAMENTO JARDIM BELA VISTA LTDA E OUTRO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os agravantes recorrem do
decisum
que indeferiu o pedido de justiça gratuita na
Ação de Consignação em Pagamento no 1000475-41.2022.8.11.0080
, determinando o prazo de 10 (dez) dias para o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito.

Porém, em consulta ao Sistema PJE é possível constatar que a ação originária, acima mencionada, foi sentenciada em 20/10/2022 (ID

101942280 dos autos principais), nesse sentido, transcrevo o
decisum
,
in verbis
:

“[...] Analisada a petição inicial, este juízo determinou a sua emenda, nos termos do art. 319 e 320 do CPC.

Devidamente intimada, a parte autora não providenciou a emenda da inicial, nos termos determinados por este juízo.

É o RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da inércia da parte autora em promover o aditamento conforme determinado por este Juízo, INDEFIRO A INICIAL e, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC, julgo EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (art. 485, I, do CPC).

Com o decurso do prazo, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se, com as baixas necessárias e anotações necessárias.”

Pois bem.

No caso
sub judice
, da análise dos pedidos deduzidos pelos agravantes, entendo que não lhe assiste razão.

Isso porque a sentença prolatada no feito principal representa decisão proferida em cognição exauriente e definitiva, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses.

Ademais, deve-se considerar o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.

1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento (EDcl no AgRg no Ag 1.228.419/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17.11.2010).

2. Eventual provimento do apelo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão.

3. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.790.583/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 13/9/2019.) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACÓRDÃO REGIONAL QUE ESTÁ EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTE STJ PELO QUAL A SUPERVENIÊNCIA DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA CAUSA A PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONFLITO A SER RESOLVIDO POR CRITÉRIO DE COGNIÇÃO OU DE HIERARQUIA. MATÉRIA INAPLICÁVEL, PORQUANTO NO PRESENTE CASO, NÃO HOUVE O CONFLITO ENTRE O CONTEÚDO DAS DECISÕES, OCORREU A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, CAUSANDO-LHE A PERDA DE SEU OBJETO. AGRAVO INTERNO DA ANAC A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Este STJ possui entendimento firmado pela ocorrência da perda do objeto do Agravo de Instrumento tirado contra decisão interlocutória de primeiro grau, ainda não julgado, quando sobrevém a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau.

2. A alegada resolução do conflito por critério de hierarquia ou de cognição não se aplica neste caso, dada a inexistência de conflito, eis que o Agravo de instrumento sequer chegou a ser julgado.

3. Agravo Interno da ANAC a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 673.764/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 4/6/2020.) (g.n.)

Ante o exposto,
não conheço do recurso
, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC/15
,
face à prolação da sentença pelo magistrado de primeiro grau
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022